Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA. PROVEITO ECONÔMICO LIQUIDÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REGRA DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado credor (CPC, art. 85, §14), o qual pode executá-los à parte (Lei 8.906/1998, art. 23), ou seja, sem que a autora promova a liquidação do crédito principal por ela obtido, se o caso, constituindo outro patrono.
3. À luz da novel disciplina do §6o-A do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico obtido pela autora a respeito do acolhimento do pleito de fixação de aluguéis, sob a perspectiva dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, apto a servir de base ao cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo réu e plenamente liquidável, tanto que restaram claramente indicados os pertinentes parâmetros estimativos, a correspondente verba deve ser devem ser arbitrada com base na regra geral prevista no § 2o do mesmo dispositivo normativo, tal como estipulado no primitivo acórdão.
4. Assim, caso o advogado credor deixe de representar os interesses da parte autora na fase executiva, bastante que ele próprio providencie a cobrança dos honorários fixados em seu favor pela via adequada e legalmente prevista, inexistindo qualquer prejuízo a esse respeito.
5. Nesse contexto, os vertentes embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos unicamente para sanar omissão quanto às mencionadas matérias que o Tribunal deveria ter se pronunciado de ofício, integrando-se o julgado embargado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.